Tribunal: TJSP
Processo: 1029833-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO APÓS A MORTE DO TITULAR. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença de procedência do pedido, para declarar abusiva a cláusula 6 das Condições Gerais da Apólice, que considera dependentes apenas o cônjuge ou companheiro e demais dependentes, desde que declarados e aceitos pela legislação do imposto de renda e condenar a ré na

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO APÓS A MORTE DO TITULAR. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença de procedência do pedido, para declarar abusiva a cláusula 6 das Condições Gerais da Apólice, que considera dependentes apenas o cônjuge ou companheiro e demais dependentes, desde que declarados e aceitos pela legislação do imposto de renda e condenar a ré na obrigação da fazer consistente na manutenção dos coautores como beneficiários no plano de seguro saúde, nas mesmas condições de quando estava o titular segurado em vida, mediante pagamento das mensalidades. Autores que permaneceram como dependentes no contrato de plano de saúde titularizado por seu pai por décadas, mesmo após terem atingido a idade limite, condição que, de acordo com o contrato, poria termo à condição de dependência. Divergência da operadora apenas após a morte do titular. Embora a limitação da idade dos dependentes não se mostre, por si só, nula, o comportamento da ré com relação aos autores se mostrou contraditório e não pode ser tolerado. Não exercício da prerrogativa contratual no tempo que suscita a possibilidade de perda da faculdade de excluir do contrato o beneficiário dependente, que passou a nutrir justa expectativa de direito em relação à continuidade do pacto, agora como titular. Necessidade de assegurar aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. Afirmação de não comercialização que não afasta a possibilidade de manutenção dos autores na carteira de segurados da qual foram injustamente excluídos, sob pena de se valer de via oblíqua para esvaziar o conteúdo da referida resolução. Sentença reformada apenas para afastar a declaração de nulidade da cláusula, que permanece inaplicável por razão diversa. Honorários majorados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 34065).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029833-76.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, são apelados CRISTIANE KULAIF GONÇALVES,
ELAINE KULAIF GONÇALVES, JOSÉ WAGNER KULAIF GONÇALVES e
VIVIANE MARIA KULAIF GOLÇAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029833-76.2019.8.26.0100 -Voto no 34065 - DVN
2
VOTO No
: 34065
APELAÇÃO No : 1029833-76.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 25a VARA
CÍVEL
APTE.
: BRADESCO SAÚDE S/A
APDOS.
: CRISTIANE KULAIF GONÇALVES,
VIVIANE MARIA KULAIF GONÇALVES,
LAINE KULAIF GONÇALVES E
JOSÉ WAGNER KULAIF GONÇALVES
JUÍZA SENTENCIANTE: LEILA HASSEM DA PONTE
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL.
CANCELAMENTO APÓS A MORTE DO TITULAR.
Recurso interposto pela parte ré em face de sentença de
procedência do pedido, para declarar abusiva a cláusula 6 das
Condições Gerais da Apólice, que considera dependentes
apenas o cônjuge ou companheiro e demais dependentes, desde
que declarados e aceitos pela legislação do imposto de renda e
condenar a ré na obrigação da fazer consistente na manutenção
dos coautores como beneficiários no plano de seguro saúde,
nas mesmas condições de quando estava o titular segurado em
vida, mediante pagamento das mensalidades. Autores que
permaneceram como dependentes no contrato de plano de
saúde titularizado por seu pai por décadas, mesmo após terem
atingido a idade limite, condição que, de acordo com o
contrato, poria termo à condição de dependência. Divergência
da operadora apenas após a morte do titular. Embora a
limitação da idade dos dependentes não se mostre, por si só,
nula, o comportamento da ré com relação aos autores se
mostrou contraditório e não pode ser tolerado. Não exercício
da prerrogativa contratual no tempo que suscita a possibilidade
de perda da faculdade de excluir do contrato o beneficiário
dependente, que passou a nutrir justa expectativa de direito em
relação à continuidade do pacto, agora como titular.
Necessidade de assegurar aos dependentes já inscritos o direito
à manutenção das mesmas condições contratuais, com a
assunção das obrigações decorrentes, para os contratos
firmados a qualquer tempo. Afirmação de não comercialização
que não afasta a possibilidade de manutenção dos autores na
carteira de segurados da qual foram injustamente excluídos,
sob pena de se valer de via oblíqua para esvaziar o conteúdo da
referida resolução. Sentença reformada apenas para afastar a
declaração de nulidade da cláusula, que permanece inaplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029833-76.2019.8.26.0100 -Voto no 34065 - DVN
3
por
razão
diversa.
Honorários
majorados.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (v. 34065).
CRISTIANE KULAIF GONÇALVES,
VIVIANE MARIA KULAIF GONÇALVES, ELAINE KULAIF
GONÇALVES E JOSÉ WAGNER KULAIF GONÇALVES
ajuizaram ação de obrigação de fazer em face de BRADESCO
SAÚDE S/A. Aduziram que são beneficiários do plano de saúde
individual, que tinha como principal segurado o genitor José
Wagner Gonçalves, que faleceu em 20/10/2018. A ré cancelou
unilateralmente o plano dos autores dependentes após a morte do
titular. Buscam os autores a condenação da ré “na obrigação de
fazer consistente em manter os autores beneficiários na apólice
contratada” (fls. 11).
Em contestação, a ré alegou que o
contrato foi extinto após porque os autores não possuíam mais a
qualidade de dependentes, por isso, não faziam jus ao período de
remissão (fls. 94/105)
Após réplica (fls. 147/153), sobreveio a
sentença de procedência do pedido, prolatada no dia 07/11/2019,
para declarar abusiva a cláusula 6 das Condições Gerais da
Apólice, que considera dependentes apenas o cônjuge ou
companheiro e demais dependentes, desde que declarados e
aceitos pela legislação do imposto de renda e condenar a ré na
obrigação da fazer consistente na manutenção dos coautores
como beneficiários no plano de seguro saúde, nas mesmas
condições de quando estava o titular segurado em vida, mediante
pagamento das mensalidades.
Ônus de sucumbência a cargo da ré,
arbitrados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa.
O recurso interposto pela RÉ objetiva a
reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029833-76.2019.8.26.0100 -Voto no 34065 - DVN
4
sentido, alega i) de acordo com o contrato, no caso de
falecimento do titular fica garantida a remissão dos dependentes
por cinco anos, mas os autores não se enquadram em tal
categoria; ii) o contrato foi extinto e não há norma que obrigue a
manutenção após a morte do titular; iii) não há abusividade,
porque a legislação consumerista previu a possibilidade de
limitação de direitos; iv) não incide a Resolução Normativa n.
19, porque não mais comercializa planos individuais (fls.
171/189). O recurso é tempestivo e preparado.
As contrarrazões foram apresentadas
(fls. 195/206).
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido em parte.
1. A parte ré busca limitar a qualidade
dos autores como dependentes, ao argumento de que atingiram a
idade de 24 anos. Respeitado o entendimento do MM. Juiz a
quo, a limitação da idade dos dependentes não se mostra, por si
só nula.
No entanto, quando do falecimento do
titular do plano, os autores já haviam completado, há anos, tal
idade (fls. 22/25). Diante disso, verifica-se que a ré violou a boa-
fé contratual com a rescisão.
Conforme dos autos se retira, mesmo
após os dependentes terem atingido a idade na qual perderiam tal
qualidade, foram mantidos por cerca de duas décadas sem
qualquer oposição. Somente quando comunicada do falecimento
do titular, procedeu ao cancelamento da apólice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029833-76.2019.8.26.0100 -Voto no 34065 - DVN
5
O comportamento é contraditório e o
não exercício da prerrogativa contratual, por tanto tempo, suscita
a possibilidade de se cogitar sobre a perda da faculdade de
excluir do contrato o beneficiário dependente, que passou a
nutrir justa expectativa de direito em relação à continuidade do
pacto.
Por incidência do princípio da boa-fé,
parece razoável supor que, a esta altura, solução que melhor se
coaduna com a função social do contrato seja a manutenção dos
dependentes, agora na condição de titulares, no mesmo contrato
relacional mantido por décadas.
A tese discutida não é nova, já tendo
este Tribunal decidido dessa forma em caso análogo:
“PLANO DE SAÚDE
Contrato empresarial
Morte da
beneficiária titular Pretensão à manutenção das autoras como
beneficiária do plano de saúde, arcando com o pagamento da
mensalidade, observado o prazo de remissão Autoras que
ultrapassaram, há anos, a idade limite prevista no contrato
para figurarem na condição de dependentes
Hipótese,
entretanto, em que não foram elas excluídas do plano, tendo a
ré recebido o pagamento das mensalidades Cancelamento do
contrato
que
caracteriza
inconcebível
comportamento
contraditório
Expectativa legítima das beneficiárias de
manutenção do plano - Exclusão das autoras que caracteriza
desvantagem exagerada em seu desfavor Art. 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor Autoras que devem ser beneficiadas
com o prazo de remissão, por ostentarem a condição de
dependentes do plano Dano moral Inocorrência Existência
de dúvida em relação à possibilidade ou não de rescisão do
contrato
Sentença reformada em parte
Recurso da ré
desprovido e recurso das autoras provido em parte. “ (Apelação
Cível 1005456-85.2019.8.26.0344; Relator: LUIZ ANTONIO
DE GODOY; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020
destaque não
original).
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029833-76.2019.8.26.0100 -Voto no 34065 - DVN
6
Pedido de manutenção de dependente em seguro saúde após
morte do titular. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Inconsistência. Autor que permaneceu como dependente no
contrato de plano de saúde titularizado por seu pai por décadas,
mesmo após ter atingido 24 anos de idade, condição que, de
acordo com o contrato, poria termo à condição de dependência.
Divergência da operadora apenas em 2018, após a morte do
titular. Comportamento que se mostra contraditório. Não
exercício da prerrogativa contratual que suscita a possibilidade
de perda da faculdade de excluir do contrato o beneficiário
dependente, que passou a nutrir justa expectativa de direito em
relação à continuidade do pacto, agora como titular. Precedente
desta Corte. Manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO".(v.32086). (TJSP; Apelação
Cível
1131525-55.2018.8.26.0100;
Relator
(a): VIVIANI
NICOLAU; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019. O julgamento teve a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CARLOS
ALBERTO DE SALLES E JOÃO PAZINE NETO destaque
não original)
Assim, em que pese não se verifique a
nulidade da cláusula 6 das Condições Gerais, inaplicável tal
estipulação ao caso, pelos motivos acima expostos.
Assim, a sentença comporta pequeno
reparo, apenas para afastar a declaração de nulidade da
referida cláusula, porém, reconhece-se a sua inaplicabilidade.
2.
Diante
da
impossibilidade
de
exclusão dos autores do contrato em razão da idade, necessária a
manutenção do plano mesmo após a morte do titular. Quanto ao
tema, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a
Súmula Normativa n.o 13, segundo a qual:
"o término da remissão não extingue o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029833-76.2019.8.26.0100 -Voto no 34065 - DVN
7
contrato
de
plano
familiar,
sendo
assegurado
aos
dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas
condições contratuais, com a assunção das obrigações
decorrentes, para o contrato firmado a qualquer tempo".
Neste sentido, reiteradamente entende o
C. STJ que:
“O término da remissão não extingue o
contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já
inscritos o direito à manutenção das mesmas condições
contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os
contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no
13/2010 da ANS).” (AgInt no AREsp 771.016/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017)
Assim, como bem reconheceu a r.
sentença, a ré deve manter os “coautores como beneficiários no
plano de seguro saúde, nas mesmas condições de quando estava o
titular segurado em vida, mediante pagamento das mensalidades.”.
3. Por fim, a alegação da ré de que não
mais comercializa o plano individual e, por isso, não pode ser
compelida a ofertá-lo aos autores não convence. Isso porque, na
vertente dos autos os autores já eram beneficiários de plano
individual, mas foram injustamente excluídos. Assim, deve a ré
reintegrá-los a carteira da qual já participavam.
4. Em conclusão, a sentença comporta
pequeno reparo, apenas para afastar a nulidade da cláusula 6,
prevalecendo, todavia, a obrigação da ré de manter os autores no
plano.
Apesar do acolhimento parcial do
recurso as partes rés continuam integralmente sucumbentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029833-76.2019.8.26.0100 -Voto no 34065 - DVN
8
Todavia, como o recurso foi acolhido em parte não é cabível a
majoração de honorários nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator